Tribunal: STF
Processo: Rcl 87162
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação da autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte nos Temas nºs 179 e 339 da repercussão geral e na ADI nº 7.195. Ausência de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Os argumentos apresentados pelos agravantes são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.